Tribunal: TJMT
Processo: 0001721-81.2017.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001721-81.2017.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (EMBARGANTE), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –

REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração, oposto com tal fundamento.

Deve ser afastada a alegação de obscuridade, quando a decisão recorrida não é incompreensível.

O Recurso de Embargos de Declaração deve ser rejeitado, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Antônio Dubiella, contra o acórdão
, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele manejado, cuja ementa ficou assim grafada:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DESPROVIMENTO.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

Não se sujeita às regras ordinárias de prescrição a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível, portanto, imprescritível.

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

Comprovada a ocorrência do desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

O Embargante alega que o acórdão foi contraditório, já que manteve a sua condenação à obrigação de apresentar o PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada –, no prazo de 90 (noventa) dias, sem observar que o cumprimento da obrigação somente é factível após a SEMA-MT apreciar e decidir o CAR, o que dele não depende.

Aduz que não tem como impor à SEMA-MT que aprecie e valide o CAR, no prazo assinalado, e o informe sobre a existência de passivo ambiental a ser regularizado.

Defende a ocorrência de obscuridade, já que o
decisum
recorrido manteve a condenação à obrigação de apresentar o PRAD, mas tal instrumento não mais se encontra em vigor na legislação estadual, sendo impossível seu atendimento.

Por fim, prequestiona os artigos 4
o
, §6
o
, IV, 12, §3
o
, 14, §1
o
, 15, inc. III, e §2
o
, 18, §1
o
e §4
o
, 29 §§1
o
, 2
o
, 3
o
, 4
o
, 59, §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
, 4
o
, 5
o
, 6
o
, 7
o
, todos da Lei Federal n. 12.651/2012; artigos 3
o

caput
, §1
o
, 5
o
, §1
o
e 2
o
, 7
o

caput
, §1
o
, 9
o
,
caput
, I, II, III, §1
o
, 2
o
, 3
o
, 4
o
, do Decreto n. 1.491/2018 e artigos 3
o
, §1
o
, 2
o
, 3
o
, 12,
caput
, 13,
caput
, 18,
caput
, todos da Lei Complementar n. 592/2017.

A parte Embargada apresentou sua manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição do Recurso, com aplicação de multa (id. 87238469, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Antônio Dubiella, contra o acórdão
, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele manejado
.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Afirma, o Embargante, que o acórdão foi contraditório, porque manteve a sua condenação à obrigação de apresentar o PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada –, no prazo de 90 (noventa) dias, sem observar que o cumprimento da obrigação somente é factível após a SEMA-MT validar o CAR, o que dele não depende.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado, entendo que a contradição alegada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, entendo que, em vista de o Embargante ter apresentado o CAR, junto à SEMA-MT e estar aguardando a decisão, a aplicação de multa fica obstada, pois é incontestável que busca cumprir a obrigação imposta judicialmente.

Enfatizo que o prazo assinalado – 90 (noventa) dias – é para que o dano ambiental seja recomposto, mediante a apresentação do PRAD. Logo, se tal providência exige a atendimento a determinados procedimento prévios, é certo que cabe ao Recorrente fazê-los naquele prazo.

A impossibilidade de “pular” etapas deve ser demonstrada nos autos, pelo Embargante, não sendo plausível estabelecer uma obrigação, sem um prazo para o seu cumprimento.

No que tange à tese de que há obscuridade no
decisum
recorrido, já que manteve a condenação à obrigação de apresentar o PRAD, mas tal instrumento não mais se encontra em vigor na legislação estadual e, portanto, é impossível o atendimento da ordem judicial, tenho que, também, não prospera, pois ficou expresso que a legislação estadual vigente prevê o instrumento denominado PRA.

Com efeito, se a alteração legislativa substituiu o termo PRAD por PRA, é evidente que pode ser cumprida a determinação judicial, pois ambos os Programas têm os mesmos objetivos, quais sejam, recuperação do meio ambiente degradado.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração, oposto por José Antônio Dubiella, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021